Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO VALOR PCCS. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para que se promova a atualização do valor de PCCS percebida pela servidora e o pagamento das diferenças pretéritas. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidores da Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar do DF e Instituto de Saúde do DF. Remuneração. Parcela de PCCS – Adiantamento Pecuniário e VPNI. Fundamentos legais. Por meio do Decreto distrital 13.404/1991 foi estendido aos servidores da Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar do DF e Instituto de Saúde do DF a parcela denominada PCCS - Adiantamento Pecuniário. Em 10/12/1992 foi editada a Lei distrital 379, dispondo em seu art. 2o “É congelada, nos valores constantes da Segunda coluna dos Anexos desta Lei, a parcela de que trata o Decreto no 13.404, de 28 de agosto de 1991, denominada Adiantamento Pecuniário PCCS, ficando o pagamento caracterizado como vantagem pessoal nominalmente identificada.” “Parágrafo Único - A vantagem a que se refere este artigo somente continuará a ser paga aos servidores que hoje fazem jus à mesma, não integrando a remuneração de futuros ingressos.” Mais tarde, foi editada em 09/06/2004 a Lei distrital 3.351, dispondo no seu art. 14 “A parcela decorrente do disposto no art. 3°, da Lei no 379, de 10 de dezembro da 1992 é transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, ficando sujeita exclusivamente aos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal.” A norma, porém, não revogou a disposição prevista no artigo 2o da Lei distrital 379/1992 que congelou o valor da verba. De outra parte, o art. 23 da Lei 3.351/2004 revogou o artigo 3o da Lei distrital 379/1992, que concedia aos servidores da Secretaria de Saúde uma complementação salarial em relação à remuneração paga aos servidores de cargos correspondentes da Fundação Hospitalar do DF.
3 – Remuneração do servidor. Atualização do valor do PCCS e VPNI. Impossibilidade. A servidora não tem direito à atualização do PCCS (Decreto 13.404/1991), pois o valor foi congelado com a edição da Lei 379/1992 (art. 2o), além do que não integra a remuneração de futuros ingressos. Não houve revogação do dispositivo pela Lei distrital 3.351/2004, de sorte que prevalece a disposição que congelou o valor da vantagem. Ademais, consoante à Súmula Vinculante 42 “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” De outra parte, também não tem direito à complementação salarial prevista no art. 3o da Lei distrital 379/1992, cujo dispositivo foi revogado pelo art. 23 da Lei distrital 3.351/2004, além do que não há indicação no processo que recebia essa diferença. A Administração se submete ao princípio da legalidade de modo que, sem previsão legal, não lhe cabe conceder reajuste à remuneração do servidor.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.
E